Tribunal: TJDFT
Processo: 0740619-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DOCUMENTOS. SLIP/XER. MICROFILMAGEM. ORIGINAIS. REGULARIDADE. LAUDO PERICIAL. CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE VALOR A DEVOLVER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no 940008465-28.1994.4.01.3400, que condenou o Banco do Brasil S.A. ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), referente às cédulas de crédito rural emitidas à época.

2. O magistrado é o destinatário da prova e, conforme o princípio da persuasão racional, a ele compete avaliar a necessidade ou não de sua produção, bastando indicar as razões da formação de seu convencimento.

3. Conforme os artigos 425, incisos V e VI do Código de Processo Civil e 1o e 2o da Resolução 913/84 do Banco Central do Brasil, os extratos digitais de bancos de dados privados, bem como as reproduções digitalizadas de documentos particulares possuem a mesma força probatória de documentos originais.

4. Não demonstradas incongruências nas informações dos documentos fornecidos, deve ser considerada sua validade para elaboração da perícia contábil, que concluiu por ausência de valores a restituir aos demandantes.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.